Tribunal: TJSP
Processo: 1029564-83.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. O laudo pericial não possui incoerências ou contradições, além de estar bem fundamentado e possuir elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Conversão de julgamento em

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. O laudo pericial não possui incoerências ou contradições, além de estar bem fundamentado e possuir elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Conversão de julgamento em diligência para vistoria ambiental. Desnecessidade. Cerceamento de defesa não configurado. Nulidade não constatada no caso.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Mazelas de ombro e afecções colunares. Inexistência de redução da capacidade laboral. Benefício indevido.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.